Tribunal: STF
Processo: RHC 58187
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DO MEIRINHO
DE SUA AFIXAÇÃO. INOCORRENCIA DE QUALQUER PREJUIZO AO RÉU. NULIDADE
REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 563 DO C.P.P.. PRECEDENTES DO STF. (HC
57.407 E 57.816). II. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.